Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIVERSOS DEVEDORES. EXECUTADO INCAPAZ. CURADOR CODEVEDOR. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PARA ESTADO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. CITAÇÃO REGULAR NO DISTRITO FEDERAL. FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CELERIDADE PROCESSUAL, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E JUÍZO NATURAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdicionis, segundo o qual a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”, conforme dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil.
2. Conquanto reconhecida pela jurisprudência a possibilidade casuística da relativização da perpetuatio jurisdictionis nos processos de interdição e curatela, a posterior mudança de endereço do incapaz curatelado, após regular citação, em ação de execução de título extrajudicial, não tem o condão de alterar a competência já estabelecida, notadamente porque não demonstrado qualquer prejuízo à parte, que, inclusive, é representada por codevedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.